Tribunal: TJSP
Processo: 2294542-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% do valor recebido pelo agravante a título de pró-labore - Insurgência - Acolhimento- Débito decorrente de execução de título executivo constituído em ação monitória proposta com base em contrato securitário de saúde - Cumprimento de sentença que não tem por objeto débito de caráter alimentar -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% do valor recebido pelo agravante a título de pró-labore - Insurgência - Acolhimento- Débito decorrente de execução de título executivo constituído em ação monitória proposta com base em contrato securitário de saúde - Cumprimento de sentença que não tem por objeto débito de caráter alimentar - Impenhorabilidade da remuneração e dos ganhos do executado - Inteligência do art. 833, IV, e par. 2o, do CPC - Levantamento da constrição determinado - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2294542-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
FERNANDO PALOMARES, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294542-94.2020.8.26.0000 -Voto no 7.452
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2294542-94.2020
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro (11a Vara)
Agravante: Luiz Fernando Palomares
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Voto no. 7.452
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Decisão que deferiu o pedido de penhora de
30% do valor recebido pelo agravante a título de pró-labore
- Insurgência - Acolhimento- Débito decorrente de execução
de título executivo constituído em ação monitória proposta
com base em contrato securitário de saúde - Cumprimento
de sentença que não tem por objeto débito de caráter
alimentar - Impenhorabilidade da remuneração e dos
ganhos do executado - Inteligência do art. 833, IV, e par. 2o,
do CPC - Levantamento da constrição determinado -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de efeito
suspensivo, em face da decisão de fls. 292/293, que deferiu o pedido de penhora de
30% do valor recebido pelo agravante a título de pró-labore.
Sustenta o agravante ser descabida a penhora de 30% do valor recebido a
título de pró-labore, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar, nos termos
do art. 833, IV, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a redução para 5% do valor
líquido.
A concessão de efeito suspensivo foi deferida à fls. 15/16. Houve
apresentação de contraminuta (fls. 18/25).
É o relatório.
O artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe que são absolutamente
impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294542-94.2020.8.26.0000 -Voto no 7.452
3
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Referido dispositivo, visa
garantir a proteção de quantia necessária à subsistência do devedor, sendo que tal
garantia, admite pouquíssimas exceções, uma vez que implicariam ofensa ao
dispositivo legal e ao disposto no artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal que
garante ao trabalhador a “proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a
sua retenção dolosa.”
Assim, a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de pró-labore
pelo agravante decorre do disposto no art. 833, IV, do CPC, somente sendo admitida
a constrição para pagamento de prestação alimentícia ou em caso de recebimento de
quantias acima de 50 salários-mínimos, nos termos de seu parágrafo 2o.
O título executivo foi obtido em ação monitória proposta com base em
contrato securitário de saúde, não se tratando, portanto, de obrigação de prestar
alimentos.
Ademais, não há, por ora, elementos suficientes nos autos, que indiquem
que seus rendimentos mensais superariam o valor equivalente a 50 salários mínimos,
nos termos do art. 833, par. 2o, do CPC.
Além disso, a exequente/agravada não comprovou que o
executado/agravante não será prejudicado pela penhora de seu pró-labore, nem que
destina os valores que percebe para outro fim que não para o seu próprio sustento,
havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante.
Assim sendo, a penhora sobre o pró-labore não pode ser admitida.
Nesse sentido, tem decidido esta E. 6a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294542-94.2020.8.26.0000 -Voto no 7.452
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos
materiais. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.
Indeferimento de penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado.
Adequação. Pretensão do exequente que importa malferição ao preceptivo do art.
833, inciso IV, do CPC. Regra de impenhorabilidade dos vencimentos que deve ser
examinada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo
existencial que, além de incidirem em todas as relações jurídicas, constituem
diretrizes interpretativas para as normas do sistema jurídico pátrio. Execução de
honorários que não se confunde com prestação alimentícia, dever este fundado em
relação familiar ou de solidariedade, de prestar alimentos àquele que não tem
condições de prover o próprio sustento. Inaplicabilidade da exceção da regra
contida no art. 833, § 2o, do CPC, que deve ser interpretada estritamente.
Precedentes desta Colenda 6a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2106824-51.2020.8.26.0000;
Relator(a): Rodolfo Pellizari; Comarca: Matão; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 12/06/2020; Data de publicação: 12/06/2020). (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE COBRANÇA. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos
proventos da aposentadoria da executada. Embora a regra prevista no inciso IV, do
artigo 833 do Código de Processo Civil possa ser relativizada, é necessário
observar se a penhora pleiteada não comprometerá a subsistência do devedor.
Caso em comento, que não apresenta elementos que assegurem que a pretendida
penhora não causará prejuízos à subsistência da executada, que aufere
aproximadamente três salários mínimos por mês. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2000944-70.2020.8.26.0000; Relator(a): Ana Maria Baldy;
Comarca: Osasco; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 14/07/2020; Data de publicação: 14/07/2020). (g.n.)
Nessas circunstâncias, reforma-se a r. decisão, para determinar o
levantamento da penhora sobre o “pro labore”, devido ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294542-94.2020.8.26.0000 -Voto no 7.452
5
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator